Tribunal: TJBA
Processo: 8040490-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040490-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA. MANUTENÇÃO DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou multa cominatória de R$ 10.000,00, fixada em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a prestação de atendimento multidisciplinar especializado a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão agravada foi inicialmente suspensa por decisão monocrática, contra a qual a parte agravada interpôs agravo interno. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de exclusão ou redução da multa cominatória imposta ao Município, tendo em vista o alegado cumprimento parcial da obrigação, dificuldades estruturais da rede pública e supostas faltas da família da menor após o início do atendimento. III. Razões de decidir 3. A multa foi corretamente fixada como meio coercitivo à efetivação da ordem judicial (CPC, art. 537), sendo proporcional diante do atraso injustificado de 46 dias no início do atendimento. 4. O descumprimento ocorreu antes das alegadas faltas da menor, não havendo justa causa para modificação da multa já consolidada. 5. A jurisprudência do STJ (EAREsp 1766665/RS) veda a redução retroativa de astreintes vencidas, preservando sua função coercitiva. 6. O valor de R$ 10.000,00 é razoável e compatível com a gravidade da violação do direito fundamental à saúde da criança. 7. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, ficou prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que havia suspendido os efeitos da decisão de origem. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de multa cominatória diante do descumprimento de ordem judicial relativa ao fornecimento de atendimento de saúde a menor com TEA. 2. A multa vencida não pode ser reduzida ou afastada com base em fatos supervenientes, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 3. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040490-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e, como agravado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de_____________2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça